Tribunal: CARF
Processo: 10855.004907/2001-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.004907/2001-30
RESOLUÇÃO
3201-003.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL FLUMINHAN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que se juntem aos
presentes autos as peças da ação judicial constantes do processo no 12948.720085/2019-53, para
fins de verificação de eventual concomitância entre o presente processo administrativo e o
mandado de segurança informado pela autoridade administrativa. Após a juntada requerida, o
Recorrente deverá ser intimado para, assim o querendo, se manifestar nos autos, após o quê, o
processo deverá retornar a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.004907/2001-30
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado (fls. 44 e ss), relativo à insuficiência de recolhimento da COFINS, que
apurou crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

2. Na Descrição dos Fatos (fl. 45) consta que a presente exigência originou-se de
auditoria interna na DCTF apresentada pelo sujeito passivo, tendo sido verificada
irregularidade em créditos vinculados da COFINS, informados nos 1o e 2o
trimestres de 1997, conforme demonstrativos de fls. 46 e ss.
3. O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado à fl. 44.
4. Cientificada, em 04/12/2001 (vide extrato do processo à fl. 85), a empresa
autuada apresentou impugnação (fls. 3 e 4), em 22/12/2001, relevando destacar o
que se segue:

(...)
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.004907/2001-30
3

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
12-105.773 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 12-105.773 - 19a Turma da DRJ/RJO
Sessão de 26 de fevereiro de 2019
Processo 10855.004907/2001-30
Interessado COMERCIAL FLUMINHAN LTDA
CNPJ/CPF 50.950.625/0001-92
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, nos termos do art. 3o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Em 05 de junho de 2019 foi juntado aos autos Informação DRF/SOR/EQJUD no
35/2019 comunicando ao CARF a impetração pela Recorrente de Mandado de Segurança no
5002677-32.2019.403.6110 onde a lide envolve os créditos tributários sob controle dos processos
administrativos 10855.004907/2001-30 e 10855.002644/2002-13 sendo a fundamentação
utilizada em tal mandamus coincidente com uma das fundamentações utilizadas no Recurso
Voluntário apresentado no âmbito dos referidos processos administrativos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.768 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.004907/2001-30
4
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Em 05 de junho de 2019 foi juntado aos autos Informação DRF/SOR/EQJUD no
35/2019 comunicando ao CARF a impetração pelo Recorrente de Mandado de Segurança no
5002677-32.2019.403.6110 onde a lide envolve os créditos tributários sob controle dos processos
administrativos 10855.004907/2001-30 e 10855.002644/2002-13 sendo a fundamentação
utilizada em tal mandamus coincidente com uma das fundamentações utilizadas no Recurso
Voluntário apresentado no âmbito dos referidos processos administrativos.
Contudo, não foram acostados aos autos as peças relativas ao mandado de
segurança impetrado pela Recorrente, apenas a informação que tais as peças da ação judicial, bem
como a citada informação, podem ser consultadas junto ao e-processo no 12948.720085/2019-53.
Consulta esta não permitida a esta relatora.
Destaque-se importar renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
Nesse sentido, a análise das peças da ação judicial para verificação da alegada
concomitância entre o presente processo administrativo e o mandado de segurança ser
fundamental para resolução do litígio travado nos autos.
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem
para que se juntem aos presentes autos as peças da ação judicial constantes do processo no
12948.720085/2019-53, para fins de verificação de eventual concomitância entre o presente
processo administrativo e o mandado de segurança informado pela autoridade administrativa.
Após a juntada requerida, o Recorrente deverá ser intimado para, assim o querendo, se
manifestar nos autos, após o quê, o processo deverá retornar a este colegiado para
prosseguimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 448
DF CARF MF
Original